Tribunal: TCU
Processo: 020.485/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 144/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 10775/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 020.485/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Khattar (XXX.496.387-XX); Kerlison Paulino de Oliveira (XXX.963.834-XX); Patricia Nascimento Lima (XXX.305.605-XX); Roseane Cardoso do Nascimento (XXX.459.674-XX); Williany Rosalia Viana e Silva (XXX.329.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205.663/OAB-MG), Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves (7964/OAB-PI), Alessandro Marius Oliveira Martins (12.584/OAB-DF), Juliana Lima Falcao Ribeiro (114308/OAB-RS) e Oswaldo de Jesus Ferreira, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.